Tribunal: TJDFT
Processo: 0706002-96.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CP. VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU. PRODUTO DE FURTO. ORIGEM LÍCITA DO BEM. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. CULPA NÃO COMPROVADA PELA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal que, se o produto de ato criminoso houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa.

2. É inviável a absolvição do réu pelo crime de receptação se comprovado que o veículo que conduzia, quando da abordagem policial, era produto de furto anterior. Ademais, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que, com culpa, o réu adquiriu ou recebeu coisa que devesse presumir obtida por meio criminoso, é descabida a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, CP).

3. Recurso desprovido.